Tribunal: TJMT
Processo: 1013590-49.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013590-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Condomínio, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN - CNPJ: 02.539.514/0001-45 (AGRAVANTE), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), EDSON LEITE DA SILVA - CPF: 109.097.101-04 (AGRAVADO), JOCY VIEGAS DA SILVA - CPF: 156.859.001-63 (AGRAVADO), RICARDO HENRIQUE COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 958.744.961-49 (ADVOGADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REFORÇO DE PENHORA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO
A QUO
POR AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO OFICIAL – POSSIBILIDADE DA EXEQUENTE PROVIDENCIAR COTAÇÃO DOS BENS NO MERCADO, TRAZENDO AOS AUTOS A DECLARAÇÃO DE TRÊS CORRETORES IMOBILIÁRIOS E OUTROS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS REFERENTES AO IMÓVEL QUE PRETENDE PENHORAR –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

É possível que a avaliação do imóvel a ser penhorado possa ser feita por corretor de imóvel, que é profissional técnico acostumado a esse tipo de trabalho, até que advenha o contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Cumprimento de Sentença nº 2569-48.2012.811.0041,
indeferiu
o pedido de reforço de penhora da exequente, ora agravante, para autorizar a expedição de mandado de penhora e avaliação do imóvel na qual recai a dívida, localizado na Zona Residencial no Condomínio Alphagarden, bairro Rodoviária Parque, nesta Capital, na Rua Alameda dos Ipês, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, no Livro nº 2-IJ, nº de ordem 74.381.

Aduz a parte recorrente que a decisão prolatada merece reforma, pois

a dívida executada os autos, até a data de fevereiro de 2020, perfaz a quantia de R$302.388,11 (trezentos e dois mil trezentos e oitenta e oito reais e onze centavos), mais o valor de R$1.888,82 (um mil, oitocentos e oitenta e oito reais e oitenta e dois centavos) referente aos honorários advocatícios arbitrados nos autos, conforme planilhas apresentada nos autos.

Esclarece que, um dos imóveis penhorado nos autos, registrado sob nº 12.992, junto ao Cartório do 7º Ofício da Comarca de Cuiabá, foi avaliado pelo valor de R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), valor este que não garante o pagamento integral do débito e, que o segundo imóvel, situado no lote 23, quadra 23, Conjunto Residencial Industriário, registrado sob nº 43.260, junto ao Cartório do 5º Ofício de Cuiabá, foi penhorado, contudo, sequer chegou a ser avaliado, já que o Oficial de Justiça Sr. Mauricio Dellafina, que encontra-se com o mandado de avaliação nº 570414, desde 31.01.2018, até a presente data não fez a devolução do mesmo, tão pouco informou nos autos, o seu cumprimento.

Desse modo, requer, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, a penhora do imóvel registrado sob nº 43.260, localizado na Zona Residencial no Condomínio Alphagarden, bairro Rodoviária Parque, nesta Capital, na Rua Alameda dos Ipês, registrado no Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Primeira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá, no Livro nº 2-IJ, nº de ordem 74.381.

A liminar recursal foi parcialmente deferida no id. 50372980.

Contrarrazões no id. 53378487. Sem preliminar.

No mérito, alega que até o presente momento, o condomínio Agravante sequer juntou as 03(três) cotações de mercado referente ao imóvel não avaliado de matrícula 43.260.

Alega que o imóvel na qual a parte Agravante requer que seja penhorado através da suposto pedido de substituição, se trata de bem de família.

Desse modo, pugna pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários. Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, esclareço que o fato de a parte recorrente não ter providenciado a juntada aos autos de primeiro grau, cotações acerca do valor do imóvel, em nada macula o presente recurso, porém poderá lhe causar prejuízo processual durante a instrução dos autos no Juízo
a quo.

Quanto ao imóvel perseguido se tratar de bem de família, saliento que este tema é estranho e alheio ao tema vertido neste recurso. Ademais, isso deverá ser debatido no Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

No que tange ao pleito da recorrente, entendo que lhe assiste parcial razão.

Isso porque, o direito do credor não pode ficar suspenso ou impedido de ser realizado, por conta da demora na realização da avaliação pelo Oficial de Justiça, notadamente por não se tratar de ato complexo, e de realização restrita de um ou poucos profissionais.

Cabe esclarecer que artigo 870 do Código de Processo Civil, aduz que a avaliação dos bens penhorados será feita, em regra, por oficial de justiça, e o parágrafo único diz que: ”
Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 dias para entrega do laudo
.”

De outro lado, o artigo 156 do Código de Processo Civil estabelece: “
O juiz será assistido por perito quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico
”.

O artigo 871 dispõe que: “
Não se procederá à avaliação quando
: (...)
IV - se tratar de veículos automotores ou de outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas por órgãos oficiais ou de anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, caso em que caberá a quem fizer a nomeação o encargo de comprovar a cotação de mercado
.

No caso, o juiz sem ouvir a parte credora, e por entender que a referida dívida já encontra-se garantida, por haver 02 (dois) imóveis penhorados nos autos, sendo eles de matrículas 12.992 e 43.260 respectivamente, desconstituiu a penhora do imóvel registrado sob número 74.381, por entender que, em tese, são suficientes a garantir a execução, sem qualquer lastro documental que aponte para esta decisão.

Como visto alhures, a fim de afastar a dúvida quanto a suficiência ou não dos bens indicados a penhora, necessário a sua avaliação e, na impossibilidade momentânea de se obter pelo serventuário da justiça, nada obsta que essa seja feita por corretores de imóveis, que são profissionais técnicos, absolutamente acostumados a realização de serviços desta natureza, e estão habituados a avaliar as vantagens e desvantagens de imóveis para promover a venda.

Desta forma, não há impedimento quanto a possibilidade do Juízo determinar que a parte providencie a cotação dos bens penhorados como determinado no caso, pois foram penhorados dois imóveis, cujo valor de mercado poderá ser informado por corretores locais, que possuem capacidade técnica para atestar e diagnosticar seu correto valor.

Importante consignar que nomear perito engenheiro ou arquiteto para a realização da avaliação, neste momento significa onerar a execução, e impor uma demora no trâmite da demanda que se mostra desnecessária.

Por certo que os profissionais chamados a avaliar os bens deverão levar em consideração as condições do imóvel em si, e também diagnosticar a região onde estão situados, além de trazer amostras de preço da região.

Ademais, nada obsta que a parte agravada/devedora, discordando do valor da avaliação dos bens, traga avaliação ou estudo comparativo que possa embasar sua insurgência e que sirva de parâmetro para determinar o correto valor de mercado dos bens penhorados.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para ratificar a liminar recursal, que autorizou a recorrente juntasse aos autos de 1º, a cotação e declaração de pelo menos três corretores imobiliários, além de outros anúncios publicitários, servindo a média como referência, a fim de que o Juízo
a quo
possa avaliar a necessidade do reforço da penhora pretendido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020